Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716314-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COBRA TECNOLOGIA S.A. RECORRIDO: KATIA GOMES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA E TEMPORÁRIA NA VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DO PODER PÚBLICO DE OCUPAR AS VAGAS EXISTENTES. ATRIBUIÇÕES SEMELHANTES AO CARGO OBJETO DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO VÁLIDO. AFRONTA AO COMANDO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE A APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIDURA EM CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS TRIBUNAIS SUPERIORES. DANO MORAL. INEXISTENTE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal prevê que: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração ” (art. 37, II). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que aprovação em concurso público gera direito subjetivo à nomeação apenas aos candidatos aprovados no número de vagas previstas no edital. 3. A expectativa de direito transmuda-se em direito subjetivo à nomeação quando, na vigência do certame, há contratação de pessoal de forma precária e temporária para o desempenho das mesmas funções laborais daqueles habilitados em concurso público. Precedentes jurisprudenciais. 4. “a ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. Precedente: AI 776.070-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 22/03/2011.” (ARE 649046 AgR / MA - MARANHÃO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 28/08/2012, Órgão Julgador: Primeira Turma). 5. In casu, forçoso reconhecer o direito líquido e certo da autora à contratação para o emprego público de Analista de Operações - Desenvolvimento (Mainframe) ante a renovação do contrato de prestação de serviços e publicação edital pregão eletrônico com atribuições semelhantes. 6. Por gerar a aprovação de candidatos em concurso público apenas uma expectativa de direito quanto à nomeação e posse, a insegurança e aborrecimentos fazem parte da própria participação no certame. 6.1. No caso, a despeito de autora ter experimentado desgaste emocional diante da sua não nomeação, não se evidencia qualquer violação a sua dignidade a conduzir à compensação moral. 7. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 7.1. No caso em análise, verifica-se sucumbência recíproca e proporcional das partes, de modo que se mostra cabível a redistribuição do ônus sucumbencial 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, bem como as Lei 8.213/1991 e Lei 12.990/214, em suas integralidades, sustentando que a aprovação da recorrida em concurso público realizado para preenchimento de cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à ofensa à Lei 8.213/1991 e à Lei 12.990/214, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ressalto, ainda, que “Segundo a jurisprudência do STJ, o uso da fórmula aberta "'e seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1882521/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/11/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque “Amparando-se o acórdão estadual também em fundamento constitucional e não tendo a insurgente interposto recurso extraordinário, aplica-se, à espécie, o disposto no enunciado n. 126 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009